Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Alegação da requerida de ser portadora de Diabetes Mellitus, Tipo 1, e que os fatos se deram em consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, que ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo, e sintomas podem ser confusão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Inexistência – Alegação da requerida de ser portadora de Diabetes Mellitus, Tipo 1, e que os fatos se deram em consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência médica, que ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo, e sintomas podem ser confusão mental e agressividade, atribuindo ao Hospital errôneo tratamento ministrado – Incapacidade relativa decorrente de transtorno transitório que não exime a obrigação de indenizar – Desnecessidade de produção de provas para aferir a alteração clínica da ré causada por hiperglicemia e cetoacidose – Falha na prestação dos serviços pelo Hospital que não está em julgamento - Agressão física perpertrada pela ré que resultou em lesão na autora com fratura do punho e afastamento de suas atividades laborais por três meses – Danos materiais e moral comprovados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010680-29.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HELEN ABUL
HISS FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CARLA MARIA AGUIAS
RODRIGUES CABRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. André Luiz Abul Hiss Franco.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1010680-29.2019.8.26.0562
Comarca: Santos (2a Vara Cível)
Apelante: Helen Abul Hiss Franco
Apelada: Carla Maria Aguiar Rodrigues Cabral
Juiz: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
Voto n. 20.244
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Cerceamento de
Defesa – Inexistência – Alegação da requerida de ser portadora
de Diabetes Mellitus, Tipo 1, e que os fatos se deram em
consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma
emergência médica, que ocorre quando as concentrações
de insulina são insuficientes para suprir as necessidades
metabólicas básicas do organismo, e sintomas podem ser
confusão mental e agressividade, atribuindo ao Hospital
errôneo tratamento ministrado – Incapacidade relativa
decorrente de transtorno transitório que não exime a obrigação
de indenizar – Desnecessidade de produção de provas para
aferir a alteração clínica da ré causada por hiperglicemia e
cetoacidose – Falha na prestação dos serviços pelo Hospital que
não está em julgamento - Agressão física perpertrada pela ré
que resultou em lesão na autora com fratura do punho e
afastamento de suas atividades laborais por três meses Danos
materiais e moral comprovados Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, conforme, ainda, o aditamento de fls. 55/58, alegando a autora que é
Enfermeira Supervisora do Hospital Ana Costa, sendo responsável por
supervisionar todas as unidades de enfermagem do Hospital, e, na
passagem do dia 03 para 04 de dezembro de 2018, foi solicitado seu
comparecimento ao nosocômio, pela requerida estar descontrolada,
exigindo aos berros a aplicação de insulina fora do horário prescrito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
médico, proferindo xingamentos e ofensas ao enfermeiro, tendo tentado
agredi-lo, e no local, a requerente permaneceu parada, de braços cruzados,
somente ouvindo as reclamações e exigências da paciente, aguardando que
ela se acalmasse, para dar-lhe explicações acerca da medicação, quando foi
injustamente agredida pela ré, que a empurrou brusca e violentamente,
caindo sobre o braço, ocorrendo a fratura completa dos ossos do punho
(trapézio e escafoide), ficando afastada de suas atividades laborais pelo
período de 19/12/2018 a 01/04/2019, resultando-lhe prejuízos materiais
(lucros cessantes), além do dano moral, que pretende sejam indenizados.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, condenando a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 19.475,93, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a contar da data do prejuízo,
com juros legais da citação, bem como compensar o dano moral no valor
de R$ 9.980,00, atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde a sentença,
com juros de mora legais da citação, estabelecendo a sucumbência
recíproca, rateando as partes as custas processuais, cabendo à autora pagar
honorários advocatícios à ré no correspondente a 10% do valor declarado
como indevido a título de lucros cessantes devidamente atualizado (R$
32.148,63 - R$19.475,93 = R$ 12.672,70), incumbindo à ré, por sua vez,
pagar ao advogado da autora o correspondente a 10% do valor da
condenação (fls. 336/341).
A requerida, advogando em causa própria, apelou
arguindo o cerceamento de defesa, por ser imprescindível a prova pericial,
por refutar a afirmação de que possuía capacidade civil no dia dos fatos,
em decorrência de cetoacidose por falta de insulina, porque a prescrição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prontuário foi inadvertidamente alterada para parâmetro de tratamento de
Diabetes Tipo 2, ao invés de Tipo 1 Infanto-Juvenil, sustentando que sua
atitude foi motivada pela sua condição de saúde, que inclusive era o motivo
da internação, pois o portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 não pode ter
suspensa a contínua medicação por insulina, caso contrário entra em estado
de cetoacidose, levando a confusão mental, agressividade e outros
sintomas, exatamente como no caso em questão, tendo sido completamente
equivocada a prescrição de insulina durante a internação, com
administração periódica do medicamento e controle de alimentação, não
tendo sido ainda considerada na sentença a hiperglicemia apresentada pela
apelante em seus exames finais em 03/12/2018, ressaltando, também, que a
perícia médica também foi requerida pela autora. No mérito reafirma que a
prescrição médica errada da insulina a levou à cetoacidose, e ao quadro
agressivo e desorientado apresentado, razão pela qual não há que se impor-
lhe culpa pelo dano ocorrido, impugnando por fim os valores das
indenizações que reputa excessivos, requerendo a reforma para que seja
anulada a sentença para produção da prova pericial, com consequente
improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, redução do valor da
indenização pelo dano imaterial (fls. 358/369).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 375/383).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 387).
É o Relatório.
A requerida/apelante arguiu em sua contestação que é
portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, e que os fatos se deram em
consequência de quadro de cetoacidose diabética, que é uma emergência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
médica, que ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes
para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo, e sintomas
podem ser confusão mental e agressividade, atribuindo ao Hospital errôneo
tratamento ministrado, cuja conduta não está em julgamento.
Efetivamente não havia necessidade da produção de
outras provas, em especial a pericial ou testemunhal, com a finalidade de
demonstrar a incapacidade causada por hiperglicemia e cetoacidose, e a
causa estava madura.
Com o advento da Lei 13.146/2015, aqueles que não
puderem exprimir sua vontade, ainda que por causa transitória, são
relativamente incapazes para certos atos (art. 4o, III, Código Civil), o que
não os exime de responderem civilmente pelos danos que causarem, e a
prova pretendida não excluiria a obrigação de indenizar, sendo inútil e
desnecessária na presente ação.
Restou plenamente demonstrado pela filmagem
ambiente, que a recorrente empurrou a autora, que estava parada de braços
cruzados à sua frente, ouvindo-a, por ser a Supervisora da Enfermagem,
mas sem responsabilidade de atendimento direto à paciente, vindo ao solo,
com fraturas. O calçado da requerente não deu causa à queda, nem agravou
o resultado, e dificilmente, pela violência da conduta da requerida,
qualquer outro calçado poderia evitar que fosse derrubada.
A obrigação de indenizar, nas circunstâncias, advém
exatamente da proteção da dignidade da vítima, que compareceu ao local,
fora de seu horário de trabalho para solucionar o entrave criado pela
requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Magistrado, como lhe é peculiar, fixou as
indenizações de forma fundamentada, considerando-se os ganhos perdidos
e os dias de afastamento da requerente, e orientou-se na compensação,
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da fratura
(fls.22/24), que além da dor, exige um longo período de recuperação,
inclusive com realização de fisioterapia.
Assim, a r, sentença deve ser mantida por seus
judiciosos fundamentos.
Inexistiu pela sentença violação aos arts. 1o, III, 3o, 5o,
LV e 93, IX, da Constituição Federal e 369 do CPC/2015, às Lei
10.782/2001 e 8.078/90.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 5% os honorários advocatícios devidos pela apelante, em
conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica